Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732590-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NATANIEL RUBENS LIMA FONTENELE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA DA DROGA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório. 2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/06. 4. A natureza da substância traficada (cocaína) é apta a desabonar a circunstância especial prevista no art. 42, da Lei no 11.343/06. 5. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006, 59, 63 e 65, inciso III, “d”, todos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que, ao fixar-lhe a pena-base, a turma julgadora considerou isoladamente a natureza da droga apreendida, deixando de observar que se tratou de quantidade ínfima. Acrescenta, ainda, que o incremento à pena mínima abstratamente prevista se deu em fração superior a 1/6 (um sexto) sem que houvesse fundamentação idônea para tanto. Na segunda fase da dosimetria, aponta desproporcionalidade no agravamento decorrente da reincidência, mesmo depois de promovida a compensação com a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não somente a natureza da droga foi considerada para fins de fixação da pena-base, mas também o fato de se tratar de réu com maus antecedentes. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ademais, a conclusão do acórdão impugnado, quanto à incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020) (g.n.). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). O mesmo óbice impede o trâmite do recurso no que tange ao alegado malferimento aos artigos 63 e 65, inciso III, “d”, ambos do Código Penal, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça também entende que em se tratando de réu multirreincidente, como ocorre no caso concreto, não é cabível a compensação integral, sendo possível ainda o agravamento da pena em proporção superior a 1/6 (um sexto) daquela inicialmente fixada. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ABSOLVIÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DE QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O acusado ostenta dez condenações transitadas em julgado, o que justificou a majoração da pena-base, em face da valoração negativa dos antecedentes criminais, e o aumento acima de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, devido à multirreincidência, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar a respeito de tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). Ainda, a propósito, veja-se o AREsp 1691776, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029